Tribunal: TJMT
Processo: 1014553-54.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n°1014553-54.2020.8.11.0001
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 26.02.2021 (sexta-feira), sendo disponibilizado apenas o acórdão no dia 01.03.2021. Não foi disponibilizado a íntegra do voto.
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data e o resultado lançado no primeiro dia util seguinte, não deve haver nova intimação.
Mas, no presente caso, não houve a disponibilização da íntegra do voto, junto abaixo a íntegra do voto, e, por tais motivos, excepcionalmente, defiro a devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Ante o exposto, em razão da ausência de disponibilização da íntegra do voto, excepcionalmente, defiro a devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Embargos de Declarações
1014553-54.2020.8.11.0001
Classe CNJ
1689
Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT
Embargante(s):
Maria Santa Silva Carvalho
Embargada(s):
Oi móvel S/A
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
26 de fevereiro de 2021
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
Se no acórdão há a omissão, tal vício deve ser sanado.
Consoante entendimento do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual os juros moratórios computa-se a partir do evento danoso.
RELATÓRIO
Egrégia Turma,
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento majorando o valor da condenação a título de dano moral.
A Embargante alega que a decisão embargada trás omissão em seu conteúdo, uma vez que, ausente a fixação de honorários sucumbências, bem como, o requerimento quanto a reparação por dano temporal, além de deixar de retificar a correção dos juros de mora, devendo ser aplicada desde o evento danoso.
Ao final requer sejam admitido e acolhido o presente Embargos Declaratório, a fim de que seja sanada a omissão apontada.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares,
Razão assiste, em parte, à Embargante, de fato decisão colegiada foi omissa em relação ao termo inicial de incidência dos juros moratórios. Na indenização a título de dano moral, entendo que os juros de mora devem incidir a partir do seu reconhecimento e da fixação do valor devido.
Quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual, a referida Corte entende os juros de mora devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).
Assim, de acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e se for contratual computam-se os juros de mora a partir da citação.
No tocante à pretensão da Embargante para que a parte Embargada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei no 9.099/95, tem a seguinte redação:
"Em segundo grau, o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." GRIFEI.
O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido e não pelo recorrido vencido, como pretende a Embargante.
Cabe asseverar que no Juizado Especial o Código de Processo Civil, somente é utilizado de forma subsidiária.
Por fim, quanto à ausência de manifestação sobre o dever de reparação por dano temporal, decorrente do desvio produtivo do consumidor, ao meu ver, tal reparação é levada em conta no momento da fixação do valor indenizatório, ocorrendo no momento da fixação e/ou majoração do dano indenizatório à título de dano moral.
É como voto.
Ante o exposto, conheço do recurso, acolho parcialmente apenas para sanar o vício apontado quanto à incidência dos juros moratórios, o qual retifico e determino que este fluir desde o evento danoso, ou seja: contados da data da inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito (04/05/2018).
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator